Tribunal: TJSP
Processo: 2072674-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
r no 173/2020 que restou absorvida pela Emenda Constitucional no 109/2021, criando mecanismos de ajuste fiscal em função do nível de endividamento do ente federativo, não obstruindo a reposição do quadro funcional, principalmente, se ela for em custo menor para o orçamento aprovado – Embargos rejeitados.*
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2072674-44.2020.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 19/05/2021; Data de Registro: 27/05/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

19/05/2021

Data de publicação:

27/05/2021

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição/omissão na decisão colegiada por ausência de fundamentação específica para cada cargo comissionado declarado inconstitucional, bem como a necessidade de dilação probatória para a averiguação das atribuições, o que resultaria na inadequação da via eleita – Há pedido de ampliação da modulação em função das restrições da LC 173/2020 para a

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição/omissão na decisão colegiada por ausência de fundamentação específica para cada cargo comissionado declarado inconstitucional, bem como a necessidade de dilação probatória para a averiguação das atribuições, o que resultaria na inadequação da via eleita – Há pedido de ampliação da modulação em função das restrições da LC 173/2020 para a reposição do quadro funcional - VÍCIOS – Inexistência – Situação em que a decisão colegiada enfrentou a efetiva inconstitucionalidade de cargos criados em afronta aos dispositivos das Constituições Federal e Estadual – Suficiência do confronto do texto da lei com os preceitos constitucionais violados para enquadramento das atribuições exercidas dentro do conceito de 'assessoramento ou direção em alto nível de confiança' - MODULAÇÃO – Lei Complementar no 173/2020 que restou absorvida pela Emenda Constitucional no 109/2021, criando mecanismos de ajuste fiscal em função do nível de endividamento do ente federativo, não obstruindo a reposição do quadro funcional, principalmente, se ela for em custo menor para o orçamento aprovado – Embargos rejeitados.*